Tribunal: TJDFT
Processo: 0716652-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A despeito da correta utilização do IPCA-E como índice de correção monetária até dezembro/2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, houve a incidência de juros sobre juros na hipótese.
2. Embora os juros (sem anatocismo) incidam sobre o valor nominal já corrigido monetariamente, não pode haver incidência de juros sobre juros. Assim, o cálculo deve ser feito de modo a evitar incidência da taxa Selic sobre o montante total apurado até 08/12/2021.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.